Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715261-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Distrito Federal pugnou pela concessão de efeito suspensivo à Sentença que "julgou procedente o pedido para conceder a segurança e reconhecer a nulidade da contratação relativa ao Item 1 do Pregão Eletrônico SRP n. 18/22 (processo 00080-00070063/2022-59) da SEE/DF, em razão da necessidade de reabertura do certame para sanar a ilegalidade demonstrada.” Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o inciso II, do parágrafo 3o, do artigo 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao Relator, caso a apelação já tenha sido distribuída ao Relator. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, ante o risco de grave dano, especialmente pela previsão contida no artigo 14, parágrafo 3o da Lei no. 12.016/2009. Consoante ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o 'periculum' demonstrado, menos 'fumus' se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Analisei a argumentação tecida pelo ente público nos autos do Agravo de Instrumento no. 0739971-13.2022.8.07.0000 e repiso as razões de decidir. A impetrante detalhou ter participado do Pregão Eletrônico no 18/2022 – UASG 450432 – Processo no 00080-00070063/2022-59 da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. Consoante Edital de Licitação, o modo de disputa definido foi o “aberto” e “fechado”, com amparo no artigo 33 do Decreto no. 10.024/2019. A empresa impetrante defende que o pregoeiro violou o edital e a legislação ao negociar com a empresa no modo aberto, sendo que as outras licitantes tiveram acesso ao seu lance, violando a lisura do procedimento. Apresentou intenção de recurso nos itens 1, 3 e 5. Da leitura da ata do pregão eletrônico, verifica-se a etapa fechada foi reiniciada e o pregoeiro solicitou à empresa impetrante informações sobre a concessão de eventual desconto na proposta originalmente remetida. A conduta do leiloeira estava em consonância com o parágrafo 3o do artigo 33 da Lei no. 10.024/2019, uma vez que “os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.” Assiste razão ao ente público quando defende que a empresa voluntariamente negociou de forma aberta, publicizando a sua proposta ao oferecer “arrendondamento para R$ 11,60 para não comprometer a execução dos serviços." estaco que o processo de negociação do preço dos itens pelo pregoeiro foi realizado com todas as empresas anteriores, cujas propostas foram recusadas, como se verifica no diálogo com AZTER SOLUÇÕES LTDA, BURITI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OLIVER COZINHA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CAGLIARI DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA e G R LOBATO. Desta feita, não há como se considerar que houve violação do pregoeiro ao procedimento, quando a própria empresa publicizou sua oferta, que ficou visível para outros licitantes. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano exsurge do comprometimento da alimentação dos estudantes da rede pública de ensino, caso haja suspensão do andamento do contrato. Sendo temerária a manutenção da ordem, agrego efeito suspensivo ao recurso até a questão de fundo ser analisada pelo Nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator